Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009712-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI, P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1028528-57.2019.8.11.0041, pleiteado por P. A. CARDELIQUIO EIRELI – ME e OUTROS, determinou que o banco agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a liberação ou efetue o pagamento do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), ou do valor que entende devido, haja vista tratar-se de crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial; bem como prorrogou o prazo de blindagem, impedindo a retirada de bens essenciais às atividades da recuperanda até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada em julho de 2020.
Para tanto, diz o agravante que o crédito que possui, oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 11411998, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre os recebíveis no 129 (2833330/3039708/3184490/3342949/3398184), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser enquadrado na previsão legal do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Salienta que, em se tratando de sessão fiduciária de direito de crédito, bem móvel incorpóreo, não é cabível qualquer ressalva, pois o contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação da dívida garantida.
Afirma que a prorrogação do prazo concedida pelo juízo a quo fere o disposto no art. 6o, § 4o, da Lei de Recuperação Judicial, já que a medida deve ser tomada apenas em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.
Assim, requer o agravante, a concessão do efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, as cédulas de crédito, garantidas por cessão fiduciária, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial, em razão do título que embasa o direito do credor, possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária deste.
Ademais, não se enquadrando o dinheiro na categoria de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa, não caberia ao juízo recuperacional embaraçar a satisfação, pelo credor, do crédito garantido por cessão fiduciária.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, também, desta Câmara Julgadora:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A lei 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido”. (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO. Conforme art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária ou arrendamento mercantil. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias. Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital , ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência. O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital , visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital , utilizado materialmente no processo produtivo da empresa (REsp 1758746/GO)”. (N.U 1017408-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA E EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO - DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DOS REEBÍVEIS RETIDOS - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LEGITIMIDADE DE PENHOR SOBRE DINHEIRO E DIREITOS DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS - POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BEM MÓVEL - EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o DA LEI No 11.101/2005 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por força do § 3°, art. 49, da Lei n° 11.101/05, o crédito de Cédula de Crédito Bancário, daquele que ocupa posição de proprietário fiduciário de bens móveis, não se submete aos efeitos da recuperação judicial“. (N.U 0054039-18.2010.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/08/2010, Publicado no DJE 30/08/2010) (g.n.)
Assim, reconhecido o relevante fundamento jurídico do pedido, de igual modo se vislumbra o requisito do periculum in mora, pois, conforme verificado, a ordem de liberação ou pagamento de valor, certamente resultará em prejuízos ao banco credor, na medida em que será impedido de reaver seus créditos.
Por outro lado, a questão acerca da possibilidade da prorrogação ou não do prazo de blindagem poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo, mormente porque o recurso de agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será incluído em pauta de julgamento.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base que determinou que o banco agravante proceda a liberação ou efetue o pagamento do valor de R$ 33.847,98 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), ou do valor que entende devido, ao grupo empresarial em recuperação judicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora